Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e Processual civil. Apelação cível. Ação regressiva de seguradora. Acidente de trânsito. Indenização securitária paga. Sub-rogação legal. Prova documental suficiente da dinâmica do sinistro. Ônus da prova (CPC, art. 373, II). Acordo celebrado em demanda anterior. Boa-fé objetiva. Venire contra factum proprium. Quantum indenizatório comprovado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, reputando devidamente comprovada a dinâmica do acidente e a culpa dos apelantes para a colisão, julgou procedente o pedido para condenar os recorrentes, solidariamente, ao ressarcimento de indenização securitária paga em razão de acidente de trânsito, com correção monetária e juros legais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve comprovação suficiente da culpa dos apelantes pelo acidente de trânsito; (ii) verificar se os documentos apresentados pela seguradora são aptos a demonstrar a dinâmica do sinistro e o nexo causal; (iii) apurar se o acordo judicial firmado em demanda anterior pode ser considerado como elemento probatório relevante; (iv) analisar se está devidamente comprovado o valor do ressarcimento pretendido; (v) examinar eventual inversão indevida do ônus da prova; e (vi) avaliar a correção da condenação e da sucumbência fixadas na sentença.
III. Razões de decidir
3. Comprovados o contrato de seguro e o pagamento da indenização, legitima-se o exercício do direito de sub-rogação da seguradora, nos termos do art. 94 da Lei n. 15.040/2024 e da Súmula 188 do STF.
4. Verificando-se que o conjunto probatório documental é suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente e a conduta culposa dos réus, que não produziram prova apta a infirmar a versão autoral, há que ser mantido hígido o julgamento de procedência do pedido de indenização em regresso pela seguradora.
5. O acordo celebrado em processo anterior, entre os apelantes e o outro envolvido no acidente, embora não configure confissão formal, constitui elemento indiciário relevante quando analisado em conjunto com as demais provas. Ademais, se os recorrentes, ao firmarem tal negócio jurídico, comprometeram-se a indenizar o outro condutor pelos danos decorrentes da colisão, reconhecendo implicitamente, em razão disso, sua culpa para o acidente, não podem pretender, no feito superveniente, instaurado pela seguradora em regresso, discutir sua culpa para o ilícito, por força da incidência da regra do venire contra factum proprium – sub princípio da boa-fé objetiva.
6. O valor do ressarcimento corresponde à quantia efetivamente desembolsada pela seguradora para o reparo do veículo, já descontada a franquia, inexistindo prova de pagamento em duplicidade ou de enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 15.040, art. 94; CC, art. 786; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJDFT, Acórdão 1997871, 0720754-44.2023.8.07.0001. Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/05/2025.